Tribunal: TJBA
Processo: 0553342-21.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0553342-21.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Nildson Jorge Sousa Franca Advogado(s): DANIEL JOAU PEREZ KELER RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 121, CAPUT, DO CP. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em face de sentença que pronunciou o Acusado, em consonância com o art. 413 do CPP, e autorizou sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista constatação de indícios suficientes de autoria e materialidade pela prática de crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. 2. Cinge-se o inconformismo à desclassificação do homicídio doloso, na modalidade dolo eventual, para homicídio culposo, ao argumento de que restou comprovado nos autos a ausência de animus necandi, e que o Magistrado de origem possuía condições de atender o pleito defensivo. 3. Da análise respectiva, observa-se que no dia 24.01.2018, por volta das 07h:20min., a infante GEOVANNA NOGUEIRA DA PAIXÃO, com 11 (onze) anos de idade, foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo efetuado pelo Recorrente, quando a vítima abria a porta de casa para o avô entrar. 4. A materialidade do fato encontra-se devidamente comprovada nos autos pelo Laudo de Exame de Necropsia (pg. 23/24). No que pertine à autoria, ao contrário do sustentado pela Defesa há sim nos autos elementos que justificam a remessa da causa à apreciação dos jurados, a exemplo dos depoimentos prestados por FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA,VALDETE MARIA JOSÉ DE JESUS e MARIA ÂNGELA DE JESUS NOGUEIRA, avós e genitora da vítima, respectivamente, na fase policial e repetidos em Juízo. 5. Diante das provas reunidas no caderno processual, não há como acolher, nesta fase do processo, o pedido de desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo, notadamente a existência de elementos suficientes de ter o réu, em tese, assumido o risco de causar a morte de um transeunte. Ao contrário do que defende a Defesa, o acervo probatório não se mostra tão clarividente quanto ao elemento subjetivo da conduta. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0553342-21.2018.8.05.0001, desta capital, em que figuram como Recorrente NILDSON JORGE SOUSA FRANÇA, e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Stricto Sensu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .